Tribunal: TCU
Processo: 045.131/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.131/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Julia Fernandes do Nascimento (XXX.247.284-XX); Francisca Alves de Araujo (XXX.353.284-XX); Francisca da Silva Oliveira (XXX.845.874-XX); Maria Dalva de Queiroz Ribeiro (XXX.923.444-XX); Maria da Apresentacao Bay (XXX.393.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.